Tribunal: TJDFT
Processo: 0751903-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO OCULTO. DEFEITO MANIFESTADO SETE DIAS APÓS A COMPRA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por vício oculto em veículo usado.
1.2. Fato relevante: O autor adquiriu o automóvel do réu e, sete dias após a compra, o bem apresentou defeitos mecânicos relevantes, demandando reparos no valor de R$ 4.115,00.
1.3. Nas razões recursais, o recorrente defende a ocorrência de desgaste do veículo decorrente do tempo; ausência de cautela do comprador ao não encaminhar o veículo para vistoria técnica; vicio decorrente de mau uso do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há responsabilidade civil do vendedor pelos alegados vícios ocultos constatados em carro usado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Vício redibitório, conforme art. 441 do CC/2002, preexistente à tradição do bem. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se por vício oculto já existente ao tempo da tradição, independentemente de má-fé da parte, conforme art. 443 do CC/2002.
3.1. No caso concreto, os defeitos do veículo surgiram em prazo exíguo após a compra, configurando vício oculto de difícil constatação pelo comprador.
3.2. Ainda que veículos usados possam apresentar desgaste natural, a rápida manifestação dos defeitos denota sua preexistência, impondo ao vendedor a obrigação de arcar com os custos do reparo.
3.3. A despeito da necessária cautela do comprador no sentido de vistoriar o veículo antes da compra, a ausência de tal conduta não impõe ao comprador a responsabilidade por eventuais vícios ocultos da coisa.
3.4. O pedido de indenização por danos morais deduzido nas razões recursais não deve ser conhecido, uma vez que não foi deduzido na contestação, configurando inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sem custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação; suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça concedida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441 e 443.
Jurisprudência relevante citada: n/a.